Tribunal: STF
Processo: Pet 12828
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Wagner Ricardo Antunes Filho articula, por meio da presente medida, a pretensão de que sejam suspensos os efeitos de acórdão – 0007395-79.2011.8.26.0318 – no qual a 1a. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em novembro de 2019, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público estadual, lhe condenara às penas de improbidade administrativa pela participação de fraudes praticadas durante a gestão como prefeito do Município de Leme/SP.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Manifesta a inadmissibilidade do pedido.



    A competência jurisdicional para apreciação do pedido de efeito suspensivo se vincula à fase de tramitação do correspondente recurso extraordinário. Eis a dicção do Código de Processo Civil a esse respeito:



    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    (...).



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.  



    Na inicial, o requerente sequer alude à interposição de um recurso extraordinário que autorizasse a inauguração da competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, circunstância que torna aplicável na espécie o comando contidos nos enunciados 634 e 635, ambos da Súmula:



    Enunciado 634. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que não ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.



    Enunciado 635. Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente de seu juízo de admissibilidade.



    Tampouco o número de processo na origem indicado na inicial (0007395-79.2011.8.26.0318) recupera algum recurso já distribuído ao Supremo Tribunal Federal, circunstância que evidencia não haver sido sequer inaugurada a sua competência.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, não conheço da presente petição.



    Publique-se. Intime-se.



    Dê-se baixa imediata.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente